Tribunal: CARF
Processo: 10580.006805/2004-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.006805/2004-79 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.951 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
BOMIX INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2004
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRAS.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
Súmula CARF no 24.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Allan Marcel Warwar
Teixeira, Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Santos Guedes (suplemente convocado), Jeferson Teodorovicz, Neudson Cavalcante
Albuquerque e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.006805/2004-79
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.951 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.006805/2004-79

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
improcedente Manifestação de Inconformidade referente a Pedido de Restituição.
A Recorrente informa possuir cártulas de crédito de natureza tributária referente a
Empréstimo Compulsório instituído para arrecadar recursos para financiar a expansão do sistema
elétrico pela ELETROBRÁS. Segundo seus cálculos, possuiria crédito a restituir no valor de R$
561.792,62
Ao presente processo foram anexados pela Recorrente Laudo Pericial e
Documentoscópio (e-fls. 11 e ss.), assim como Laudo de Atualização Monetária (e-fls. 40 e ss.).
O pleito da Recorrente foi indeferido no Despacho Decisório às fls. 107 com base
no art. 2o da IN SRF no 460/2004, norma a qual previa que a SRF promoveria a restituição de
receitas arrecadadas mediante Darf que não estivessem sob sua administração desde que o direito
creditório tivesse sido previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela
administração da receita.
Como a SRF não administrou a arrecadação do Empréstimo Compulsório em
questão, e sem haver ainda parecer do órgão ou da entidade que confirmasse a liquidez e certeza
do crédito, não seria possível, portanto, analisar o pedido da ora Recorrente.
Contra o Despacho Decisório, a ora Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade, na qual, em síntese, alegou que:

1. Seu pleito se fundamentaria no art. 74 da L. 9.430/96. A IN SRF 460 de 2004,
citada no Despacho Decisório, seria norma infralegal, não podendo fazer
restrições onde a própria lei não teria feito;
2. Que os Conselhos de Contribuintes seriam órgão competente para apreciar o
pedido de restituição de empréstimo compulsório;
3. Que o posicionamento dos tribunais superiores é de que a União é responsável
solidária pelas obrigações da Eletrobrás;
4. Que o pleito tem respaldo no inc. II do art. 156 do CTN, o qual trata da
compensação;
5. Que somente a partir da inclusão do §12o do art. 74 na Lei 9.430/96,
promovida pela Lei 11.051/2004, é que passou a ser proibida a restituição de
créditos não administrados pela SRF, e essa proibição seria posterior à
apresentação do pleito presentemente analisado.

A DRJ/Salvador, contudo, julgou improcedente o pedido de restituição em
acórdão assim ementado:

ASSUNTO: EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.951 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.006805/2004-79

Ano-calendário: 2004
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
RESGATE
DE
OBRIGAÇÕES
DA
ELETROBRAS.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil s6 compete restituir créditos relativos a
tributos e contribuições por ela administrados. Não há previsão legal para restituição de
valores lastreados em títulos da Eletrobrás
Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário, no qual reitera as razões de sua Manifestação de Inconformidade, certa de que o
CARF tem, em tese, competência para superar a Instrução Normativa SRF em que se baseou a
decisão de primeira instância.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Trata-se de saber se a Receita Federal do Brasil, antes da vedação introduzida pela
Lei 11.051/2004, possuía competência para analisar certeza e liquidez de crédito cuja
arrecadação foi administrada por outro órgão ou entidade.
Como cediço, a Receita Federal do Brasil não analisa pedido de restituição ou
compensação de créditos que não administra, salvo quando há parecer do órgão ou entidade
competente acerca da certeza e liquidez do crédito.
É disto o que trata o próprio §12 do art. 74 da Lei 9.430/96, introduzido pela Lei
11.051/2004:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.951 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.006805/2004-79

§
12.
Será
considerada
não
declarada
a
compensação
nas
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)

Assim, a questão suscitada versa sobre se, antes da Lei 11.051/2004, este pedido
era possível.
Ocorre que a questão se encontra sumulada pelo CARF no sentido de sua
impossibilidade, conforme Súmula no 24:

Súmula CARF no 24
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-32277, de 10/08/2005 Acórdão no 301-32112, de 13/09/2005 Acórdão
no 301-32156, de 19/10/2005 Acórdão no 302-37140, de 10/11/2005 Acórdão no 303-
32636, de 10/12/2005

Observa-se ainda que a súmula se baseia em julgados que enfrentaram pedidos de
restituição ou compensação anteriores à Lei 11.051/2004, não estabelecendo, no entanto,
nenhuma ressalva temporal que fosse ao encontro do postulado pela Recorrente.
Assim, é de rigor rejeitar o pleito formulado no Recurso.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.951 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.006805/2004-79

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital